Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001321-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MANUEL JURACI COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS HERNANDES, GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, concedeu tutela de urgência determinando a limitação dos descontos sobre os rendimentos do agravado a 35% de sua renda mensal, a fim de garantir o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) a legalidade da limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravado a 35% de sua renda líquida, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 introduziu a proteção ao consumidor superendividado, garantindo-lhe o mínimo existencial e a possibilidade de repactuação das dívidas, visando à preservação da dignidade da pessoa humana.

4.
A concessão de tutela de urgência, ainda que antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, justifica-se diante da necessidade de garantir a subsistência do consumidor superendividado, evitando que o tempo processual comprometa sua dignidade.

5.
A limitação dos descontos a 35% da renda do agravado está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, que reconhece o patamar de 30% como regra geral, mas permite percentuais superiores em situações específicas, respeitado o princípio do mínimo existencial.

6.
A Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que prevê a possibilidade de descontos de até 70% para militares das Forças Armadas, não se aplica ao agravado, policial militar das Forças Auxiliares.

7.
A alegação de enriquecimento sem causa do agravado não prospera, pois os valores contratados não estão sendo anulados, mas apenas sujeitos à repactuação conforme prevê a legislação.

8.
A imposição de multa para o caso de descumprimento da decisão encontra respaldo no art. 84, §4º, do CDC, sendo medida necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001321-45.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
BANCO PAN S.A

e Agravado

MANUEL JURACI COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente